Tribunal: STF
Processo: HC 161419
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Luís Phillipe de Oliveira Matias Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribuna de Justiça, que negou provimento ao AgRg no HC 440.633/MG.
    O juízo de Execução Penal de Ribeirão das Neves/MG suspendeu a execução da pena restritiva de direitos imposta ao paciente, determinando seu cumprimento após a finalização de pena privativa de liberdade que ele estava a cumprir por crime diverso. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em sede de agravo em execução, deu provimento ao recurso do Ministério Público para converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e determinar a unificação das reprimendas. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via acórdão da Quinta Turma do Superior Tribuna de Justiça, negou provimento ao AgRg no HC 440.633/MG.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, que as penas restritivas de direitos devem ser cumpridas após a pena privativa de liberdade. Afirma que ditas penas restritivas foram impostas depois de outra pena privativa de liberdade que o paciente estava a cumprir por crime diverso, sendo vedada a conversão e unificação das reprimendas em tais casos (arts. 111 e 181, § 1º, e, da LEP, c/c art. 44, § 5º, do CP). Requer o restabelecimento da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal para suspender a pena restritiva de direitos até o cumprimento da pena privativa de liberdade, afastando a conversão e unificação das reprimendas.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CARTA DE GUIA PARA CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESO EM EXPIAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE RECONVERSÃO DA PRIMEIRA PARA UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. ARTS. 111 E 181 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que, no caso de superveniência de carta de guia de condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou a execução simultânea das penas.
    II - Nesses casos, as penas restritivas de direito devem ser reconvertidas em sanção privativa de liberdade, unificando-se as reprimendas, nos termos dos arts. 111 e 181 da LEP, respectivamente, inaplicável o art. 76 do CP. 
    III - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios 
    fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.
    A pena restritiva de direitos fora imposta antes da pena privativa de liberdade a que o paciente estava a cumprir por delito diverso, ao contrário do que argumenta a Defesa. Conforme assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, “a condenação à pena restritiva de direitos é sim anterior à pena privativa de liberdade imposta, sendo a publicação da sentença da primeira em 2 de março de 2016 (fl. 13) e a da segunda em 16 de março de 2016 (fl. 12), o que adequa-se perfeitamente ao disposto no art. 44, §5o, do Código Penal”.
    Uma vez estabilizado o panorama fático dos autos no sentido de que a condenação do paciente à pena privativa de liberdade sobreveio à restritiva de direitos, a legislação expressamente autoriza a conversão e unificação das reprimendas:
    Código Penal 
    Art. 44 (...)
    § 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
    Lei de Execuções Penais
    Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
    Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.
    § 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:
    e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.
    A rigor, a jurisprudência desta Suprema Corte, forte na mesma fundamentação do ato dito coator, orienta no sentido de que independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa de liberdade, a superveniência de nova condenação justifica a conversão daquela e a consequente unificação das penas, desde que inviável o cumprimento simultâneo das reprimendas. É o caso dos autos: enquanto a primeira condenação fixou a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, a segunda condenação aplicou a pena privativa de liberdade em regime fechado. Nesse sentido: HC 178.353, Rel. Ministro Celso de Mello, HC 154.951/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandovski. 
    Ainda: 
    “1.Agravo regimental no ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Condenação à pena restritiva de direitos após condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo que autoriza a conversão. 4. Pedido de suspensão da execução da pena restritiva de direitos até o fim da incompatibilidade. Impossibilidade. 5. Agravo improvido.”
    (HC 167.966-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    Em suma, execuções penais concomitantes são passíveis de unificação também nos casos em que as penas restritivas de direitos não se mostrarem compatíveis com o cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade (arts. 111 e art. 181, § 1º, da LEP, c/c art. 44, § 5º, do CP). 
    Nesse sentido a manifestação do Ministério Público Federal:  
    A defesa faz leitura equivocada do art. 76 do Codex penal, que, quando da unificação de execução de pena restritiva de direito com a de pena privativa de liberdade, deve ser conjugado ao teor do § 5º do art. 44 do Código Penal: “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”. Essa última norma, independentemente da restritiva de direitos estar em execução ou ser oriunda de condenação posterior a execução em curso de privativa, determina que sempre seja examinada a compatibilidade da execução concomitante dessas espécies de pena; não o sendo, a Lei manda que a restritiva seja convertida em privativa.
    Assim, se no início da execução das penas restritivas de direitos aplicadas, detecta-se que há outra execução, de pena privativa de liberdade, sendo o regime prisional fechado, de Lei a unificação das execuções concomitantes, nos termos do art. 1112 da LEP. Sendo a execução das penas restritivas de direito incompatível com o atual regime prisional do na execução da privativa de liberdade então é curso, é caso de conversão das restritivas em privativas de liberdade, sendo as penas somadas para fins de progressão de regime e demais benefícios da LEP.
    (...)
    Ou seja, a letra da LEP é expressamente contrária à pretensão aqui deduzida pela defesa.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora